Tribunal: TJMT
Processo: 0018867-86.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018867-86.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VANDERLEI DA SILVA GUIMARAES - CPF: 020.258.911-05 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RAIMUNDO BATISTA MARCOLINO - CPF: 216.702.773-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR AGRAVADA POR FALTA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO
– FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – CREDIBILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 TCCR/TJMT – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL – CONDENAÇAO MANTIDA – APELO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

- A condução de veículo automotor em via pública com alteração na capacidade psicomotora do condutor pode ser demonstrada, por força do art. 306, §2o, da Lei no 9.503/1997, por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova em direito admitidos;

- Uma vez comprovado que o apelante violou o dever objetivo de cuidado ao dirigir inabilitado e em comprovado estado de embriaguez, provocando acidente que causou lesões corporais à vítima, não há falar-se em absolvição. Pelas mesmas razões, ainda que, eventualmente, se reconhecesse a culpa concorrente da vitima, não se excluiria a responsabilidade penal do réu, pois no Direito Penal é inadmissível a compensação de culpas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo, por
Vanderlei da Silva Guimarães
contra sentença em que foi
condenado
pela autoria dos delitos de
Embriaguez ao volante
(art. 306,
caput,
c/c art. 298, III, da Lei 9.503/97) e de
Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
(art. 303,
caput,
da Lei 9.503/97), na forma do art. 69 do CP, à reprimenda de
1 ano, 5 meses e 15 dias
de
detenção
,

em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
14 dias-multa
e da
proibição
de
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de
5 meses
e
25 dias
(Id. 33456979).

Em suas razões recursais,
Vanderlei
almejou a
absolvição
, alegando
insuficiência probatória
(Id. 33456988).

Nas contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
ao Apelo defensivo (Id. 33456989);
igualmente
, em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo (Id. 39635956):

Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Embriaguez ao volante e lesão corporal no trânsito (art. 306 c/c art. 298, III e art. 303, todos do CTB) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – provas coligidas nos autos são suficientes para embasar a condenação – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020